Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.

2. No presente caso, houve enfrentamento de todas as matérias devolvidas no recurso de apelação, ausente omissão a ser sanada. Pretende, a embargante, o revolvimento da matéria relacionada ao mérito do julgado, o que não se coaduna com a via processual eleita.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.